Tribunal: TCU
Processo: 018.660/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com débito e multa, em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos captados por força de projeto cultural.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 8240/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. quanto ao mérito, dar provimento parcial ao presente recurso para: 9.2.1. excluir o débito de que trata o subitem 9.3 do acórdão recorrido; 9.2.2. modificar o fundamento das multas aplicadas por meio do subitem 9.4 do acórdão recorrido para o art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, reduzindo os seus montantes para R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.3. manter inalterado o julgamento pela irregularidade das contas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei; e 9.4. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Paraná, aos responsáveis e à Secretaria Especial de Cultura.